Tribunal: TJDFT
Processo: 0707313-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante, MARIA DO CARMO RODRIGUES PEREIRA, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar suscitada em sede de contrarrazões (ID 51233681). Publique-se. Intime-se.